Tribunal: TJPA
Processo: 0804285-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804285-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAYLAN DA SILVA MOREIRA

IMPETRANTE: JOSEANE BORGES LOIOLA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, II E III, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADO. ADEQUAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva bem ameaça da vítima e de testemunhas.

2. Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

3. Quanto ao excesso de prazo sabe-se que não se trata de prazos absolutos para a instrução processual, devendo-se ter uma flexibilização analisada sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Se verificado que foi promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo
a quo
, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de
RAYLAN DA SILVA MOREIRA
, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/Pa, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, II, do CP, nos autos do inquérito policial n. 0800385-34.2022.8.14.0112.

Consta da impetração que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 15.09.2022, sem que até a presente data tenha sido oferecida a denúncia pelo
Parquet
, preso há mais de 180 (cento e oitenta) dias, recolhido no Centro de Recuperação Regional de Itaituba - CRRI.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, e ainda, pela ausência de fundamentos para o decreto da prisão preventiva.

Afirmou
in litteris,
que: “(...)
após o recebimento do inquérito, o Ministério Público não ofereceu Denúncia, e se manifestou em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva de forma desfavorável, o juiz indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e intimou o Ministério Público para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente denúncia à acusação em desfavor do representado, também oficiou novamente a autoridade policial para que no prazo de 05 (cinco) dias junte o depoimento da vítima, conforme manifestação do Ministério Público em id nº 78628356. Ocorre que tal decisão se deu em 14 de fevereiro de 2023 e até o presente momento não foi oferecida denúncia pelo órgão Ministerial e não foi cumprido o prazo da Delegacia para o envio do depoimento da Vítima, o que nos motivou a ingressar com Habeas Corpus com pedido liminar, em razão da violação expressa do art. 46 do Código de Processo Penal
(...)”.

A liminar foi indeferida em 22.03.2023.

Informações prestadas em 13.04.2021, o magistrado da da Comarca de Jacareacanga/PA, assim relatou:

“(...) O Paciente: Raylan da Silva Moreira foi preso por força de prisão em flagrante, no dia 12/09/2022, comunicada pela Delegacia de Polícia Civil de Jacareacanga por meio do Ofício n.º 287/2022 – DPCJ/PC-PA, a qual foi homologada pelo Juízo e convertida em prisão preventiva no dia 15/09/2022, por meio de audiência de custódia de ID 77329675 (autos PJE n.º 0800385-34.2022.8.14.0112).

Consta dos autos, em resumo, que o Paciente teria praticado o crime previsto no art. 121, §2º, II e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, ao ter tentado ceifar a vida da vítima identificada como Hernanes, vulgo “Rondônia”, após desferir “pisadas na cabeça da vítima” enquanto declarava que a vítima “o devia”.

Nos termos da decisão que decretou a prisão preventiva, in verbis:

Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante. A Autoridade Policial informou a prisão em flagrante de RAYLAN DA SILVA MOREIRA, vulgo “LORINHO” efetuada no dia 12.09.2022, segunda-feira, por infringir, supostamente, Artigo 121, c/c 14, inciso II do CP. Compulsando os autos, nota-se que a prisão em flagrante do autuado foi regular, dando-se em uma das modalidades previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. Também se constata que foram atendidas as disposições constitucionais (CF, art. 5º, LXI a LXIV) e legais (CPP, art. 304 e 306) atinentes à prisão em flagrante. Nesses termos, por se encontrar de acordo com o que determina os preceitos legais, sem vícios formais ou materiais insanáveis, desta forma, Homologo a prisão em flagrante, por terem sido observadas as formalidades legais. Converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, considerando a sua necessidade e a presença dos requisitos legais, em especial: garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal; assegurar a aplicação da lei penal. Abra-se vista ao Ministério Público. Intime-se a autoridade policial para que seja providenciado o recambiamento do preso ao Centro de Recuperação Regional de Itaituba – CRRI. Providencie-se o registro da assentada no SISTAC – Sistema de Audiência de Custódia. Em razão desta audiência ter sido gravada (via Microsoft Teams), o autuado, e a defesa foram intimados, ainda durante a sessão, acerca da decisão proferida. O presente termo e respectiva mídia serão juntados e disponibilizados no PJE. Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, sendo lavrado este termo por mim, _____________ Sulane de Aquino Mota, Assessora de Juiz da Comarca de Jacareacanga. Presente Assessora da Promotora de Justiça de Jacareacanga Carla Carolinne Cioffi de Assunção. Flagranteado: ________________________________ Advogado do acusado: (Remoto pelo Teams) Assessora do Ministério Público:_________________________ Juiz: (assinado digitalmente)

No decorrer processual, foi concluído o Inquérito Policial, juntado aos autos no dia 26/09/2022 e, feita a remessa dos autos, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotoria de Justiça de Jacareacanga, apresentou manifestação, no dia 28/09/2022, no sentido de retorno dos autos à Delegacia para que fosse juntado o depoimento da vítima Hernanes, vulgo “Rondônia”, por considerar “[...] tal diligência imprescindível ao oferecimento de denúncia, nos termos do art. 158 do CPP”.

No dia 25/11/2022, a Secretaria do Juízo emitiu certidão informando que a Autoridade Policial ainda não havia realizado/juntado a diligência requerida. Ato contínuo, a defesa do Paciente peticionou pela revogação da prisão preventiva, no dia 30/11/2022, sendo feita a remessa dos autos ao Ministério Público no dia 10/01/2023, tendo o Parquet se manifestado pela manutenção da prisão preventiva, no dia 07/02/2023, e o Juízo manteve a segregação cautelar do Paciente, conforme se segue:

[...] Restam presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, o perigo do autor do fato reiterar práticas criminosas, ameaçando o bem-estar social, quebrando o sentimento de segurança jurídica da sociedade.

Portanto, a decretação da prisão preventiva do autor do fato RAYLAN DA SILVA MOREIRA, vulgo “LOURINHO” é a medida necessária.

Do mesmo modo, a prisão preventiva se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal, a fim de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas.

Sendo assim, também é inquestionável, pelo menos por enquanto, a necessidade de forma preventiva, restringir a liberdade do representado para garantir a aplicação adequada da lei penal.

Sobre a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que são insuficientes, devendo a prisão preventiva ser decretada, conforme explica Eugênio Pacelli de Oliveira: “quando inadequadas e insuficientes as cautelares diversas da prisão, se decrete a preventiva, desde logo e autonomamente”.

Quanto às supostas condições pessoais favoráveis, vale reforçar, não têm o condão de, por si só, ensejar a revogação da preventiva, notadamente quando presentes seus pressupostos.

Idêntico posicionamento tem-se lançado na jurisprudência:

"Fatores como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão preventiva quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no art. 312 do CPP (STF – RHC – Rel. Sydney Sanches – RT 643/361). HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – A primariedade e bons antecedentes do acusado não impedem, por si só, a prisão preventiva, desde que circunstâncias especiais a justifiquem." (STF – RHC 66.935 – MT – 1ª T. – Rel. Min. Néri da Silveira – DJU 16.2.1990).

Portanto, mantenho por hora o autor do fato custodiado, pelos mesmos motivos que fundamentaram a sua prisão em decisão anterior.

Desta forma, o pedido de revogação da prisão preventiva ora formulado pela defesa do custodiado deve ser indeferido, uma vez que o decreto de prisão preventiva se encontra fortemente fundamentado e seus pressupostos permanecem hígidos, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva.

Diante do que foi apresentado, e considerando os motivos que justificam a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva c/c relaxamento da prisão e a aplicação de medida cautelar diversa da prisão formulado pela defesa de RAYLAN DA SILVA MOREIRA, vulgo “LOURINHO”.

03. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho os fundamentos lançados na manifestação ministerial e indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva c/c relaxamento da prisão formulado pela defesa de RAYLAN DA SILVA MOREIRA, vulgo “LOURINHO”, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sem prejuízo de eventual reanálise futura acerca da custódia cautelar, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal.

01. Ciência ao Ministério Público.

02. OFICIE-SE novamente a autoridade policial para que no prazo de 05 (cinco) dias junte o depoimento da vítima, conforme manifestação do Ministério Público em id nº 78628356.

03. APÓS, intime-se o Ministério Público para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente denúncia à acusação em desfavor do representado.

SERVIRÁ a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Jacareacanga/PA, 14 de fevereiro de 2023.

CLÁUDIO SANZONOWICZ JÚNIOR

Juiz de Direito

Vara Única da Comarca de Jacareacanga

O Paciente encontra-se preso preventivamente até o presente momento, perfazendo 06 (seis) meses de custódia cautelar.

Quanto à situação processual, informo que, atualmente, o processo encontra-se com vista ao Ministério Público Estadual para manifestações/prosseguimento do feito, considerando que a Autoridade Policial não juntou a diligência solicitada.

Ressalta-se que o alargamento da medida cerceadora de liberdade justifica-se na fundamentação suficientemente comprovada da materialidade e indícios de autoria do Paciente, bem como, na necessidade fundamental de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade do delito para a cidade de Jacareacanga.

As capitulações penais apresentadas nos registros policiais possuem caráter provisório e não vinculam o juiz, que deve durante a instrução adequar os fatos à real tipificação penal comprovada nos autos.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes, no presente caso, para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, evitando-se a prática de novos delitos (...)
”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves opina pelo parcial conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 14.02.2023, na parte que importa foi assim fundamentada:

“(...) Sendo assim, a materialidade e autoria estão demonstradas e presentes nas condições que permitem a prisão preventiva.

A pena máxima, teoricamente imposta pelo crime atribuído ao autor do delito (tentativa de homicídio), é superior a 04 (quatro) anos de prisão.

Além disso, a segregação cautelar se fundamenta na garantia da ordem pública, devido às circunstâncias da prisão, de se proteger a ordem pública, diante da gravidade do delito.

Restam presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, o perigo do autor do fato reiterar práticas criminosas, ameaçando o bem-estar social, quebrando o sentimento de segurança jurídica da sociedade.

Portanto, a decretação da prisão preventiva do autor do fato RAYLAN DA SILVA MOREIRA, vulgo “LOURINHO” é a medida necessária.

Do mesmo modo, a prisão preventiva se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal, a fim de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas.

Sendo assim, também é inquestionável, pelo menos por enquanto, a necessidade de forma preventiva, restringir a liberdade do representado para garantir a aplicação adequada da lei penal.

Sobre a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que são insuficientes, devendo a prisão preventiva ser decretada, conforme explica Eugênio Pacelli de Oliveira: “quando inadequadas e insuficientes as cautelares diversas da prisão, se decrete a preventiva, desde logo e autonomamente”.

Quanto às supostas condições pessoais favoráveis, vale reforçar, não têm o condão de, por si só, ensejar a revogação da preventiva, notadamente quando presentes seus pressupostos.

(...)

Portanto, mantenho por hora o autor do fato custodiado, pelos mesmos motivos que fundamentaram a sua prisão em decisão anterior.

Desta forma, o pedido de revogação da prisão preventiva ora formulado pela defesa do custodiado deve ser indeferido, uma vez que o decreto de prisão preventiva se encontra fortemente fundamentado e seus pressupostos permanecem hígidos, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva.

Diante do que foi apresentado, e considerando os motivos que justificam a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva c/c relaxamento da prisão e a aplicação de medida cautelar diversa da prisão formulado pela defesa de RAYLAN DA SILVA MOREIRA, vulgo “LOURINHO”.

03. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho os fundamentos laçados na manifestação ministerial e

indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva c/c relaxamento da prisão formulado pela defesa de RAYLAN DA SILVA MOREIRA, vulgo “LOURINHO” , com base no art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sem prejuízo de eventual reanálise futura acerca da custódia cautelar, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal (...)”.

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

O
modus operandi
do delito investigado, em que o paciente por dívidas de entorpecentes pretendia ceifar a vida da vítima, que justificadamente deve estar se ocultando com medo de ser assassinado, justifica ainda mais, a necessidade de manutenção do decreto preventivo.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta na peças do inquérito

e das informações judiciais, no dia dia 11.09.2022, por volta das 22h00min, o autor do fato estava fornecendo entorpecente conhecido como “MACONHA”, em frente ao bar Vermelhão, e que em dado momento, por volta de 00h00min, o acusado foi encontrado no banheiro do bar batendo em HERNANDES, vulgo “RONDONIA”, e quando estava batendo e pisando na cabeça da vítima, gritava “TU ME DEVE SAFADO”. Em seguida, fugiu e os populares não conseguiram alcançá-lo.

Desse modo, incabível a assertiva de que não existem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do delito.

Assim:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

2. In casu, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e de arma branca (machado), com violência real - algumas das vítimas receberam coronhadas e chutes, além de terem sido amarradas e amordaçadas - e em concurso com outros sete agentes. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. - Grifei

3. Ademais, o ora agravante é reincidente - tendo em vista condenação anterior por roubo - e, quando flagrado, estava em cumprimento de pena no regime aberto, o que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

4. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que "continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva", desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 790.101/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a
informação do magistrado, de que a prisão preventiva se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal, a fim de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas, o que indica a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia:

Os prazos não são peremptórios e nem resultam de soma aritmética devendo avaliar o tempo decorrido de acordo com as peculiaridades do caso concreto, dentro do juízo da razoabilidade.

Consoante o art. 129, I, da CF/88, cabe ao Ministério Público obter as informações necessárias e imprescindíveis à formação da
opinio delicti
, buscando elementos de provas para ao oferecimento da denúncia, assim se os elementos que forem colhidas não são suficientes para o
Parquet
disparar a ação penal, poderá perfeitamente fazê-lo, observando o estatuído no art. 16, do CPP.

Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

Vale salientar que o poder de requisição está previsto na Constituição Federal de 1988, no art. 129, VIII, podendo requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial.

Assim, quando o Ministério Público necessita requerer novas diligências é necessário a dilação do prazo para o oferecimento da denúncia. Se não, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2. No caso, conquanto o agravante se encontre preso há pouco mais de 3 meses, eventual retardo na tramitação do feito e conclusão do inquérito policial justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de investigados, havendo ainda testemunhas para serem ouvidas e perícia a ser realizada, cujos laudos foram recentemente juntados, circunstâncias essas que, ainda no momento de tantos transtornos gerados pela pandemia do COVID-19, como visto no último ano, colaboram com um inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.

3. "É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto" (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/2014).

4. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/19.

(AgRg no RHC n. 156.663/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 8 PORÇÕES DE MACONHA COM 91,21g, ALÉM DE PETRECHOS DESTINADOS AO FRACIONAMENTO DA DROGA E R$4.500,00 EM ESPÉCIE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INDICAÇÃO DE HABITUALIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, que indica habitualidade delitiva, além da reiteração criminosa do paciente. 2. No caso dos autos, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do fato, que indicam habitualidade criminosa - tendo em vista que o usuário para quem o paciente supostamente estava levando a droga informou que sempre adquire dele, bem como pelo próprio paciente afirmar ter uma extensa "carteira de clientes" -, bem como pela reiteração delitiva e do fato de o paciente estar em liberdade provisória quando da suposta prática dos fatos em exame, por crime da mesma espécie. Tais circunstâncias são indicativas da periculosidade real do paciente e evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, e indicam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 3. Reavaliada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente por decisão fundamentada, a qual, embora sucinta, entendeu pela subsistência dos motivos que levaram à conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, não se verifica a alegada inobservância ao prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal e nem ausência de fundamentação. 4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. 5. Na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva. Ademais, não restou demonstrado que o paciente, aos 25 anos de idade, se enquadre no grupo de risco. Outrossim, o crime pelo qual o paciente responde é grave (tráfico de drogas) e foi cometido já durante a pandemia. 6. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Observados os prazos previstos no artigo 51, caput, e artigo 54, ambos da Lei nº 11.343/2006, não se verifica ilegalidade por excesso de prazo para o oferecimento de denúncia. 8.
Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 9. No caso em apreço, verifica-se que foi promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo a quo, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada, que aguarda disponibilização de data para realização da audiência por videoconferência, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
10. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (grifo nosso)

(
Acórdão 1334937
, 07092293920218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O paciente encontra-se sob prisão processual derivada de decisão suficientemente fundamentada, máxime quanto ao pressuposto maior, a necessidade de garantir a ordem pública. Preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio, sob o argumento de que a vítima estaria lhe devendo dinheiro do tráfico de drogas.

Ressalto que o inquérito policial a que faz referência este
mandamus
foi concluído e encaminhado para a Justiça Estadual, mas ao receber a peça informativa, na data de 28.09.2022 o Ministério Público entendeu sobre a necessidade de retorno dos autos à Delegacia para que fosse juntado o depoimento da vítima Hernanes, vulgo “Rondônia”, por considerar “[...] tal diligência imprescindível ao oferecimento de denúncia, nos termos do art. 158 do CPP”.

Como consta nas informações do magistrado coator “(...)
No dia 25/11/2022, a Secretaria do Juízo emitiu certidão informando que a Autoridade Policial ainda não havia realizado/juntado a diligência requerida. Ato contínuo, a defesa do Paciente peticionou pela revogação da prisão preventiva, no dia 30/11/2022, sendo feita a remessa dos autos ao Ministério Público no dia 10/01/2023, tendo o Parquet se manifestado pela manutenção da prisão preventiva, no dia 07/02/2023, e o Juízo manteve a segregação cautelar do Paciente
(...)”.

Todavia, embora ainda não tenha sido encaminhada de volta à Justiça, o seu resultado, no meu sentir diante de todas as dificuldades que possa existir, o prazo de remessa, entendo que ainda não extrapolou os limites da razoabilidade para o seu encaminhamento.

E quando o Ministério Público recebê-las, então terá o prazo de 05 (cinco) dias para oferecer denúncia e se não o fizer, aí estará incidindo em excesso de prazo para o oferecimento da mesma, o que então configuraria o constrangimento ilegal a ser sanado. Pois, a demora na conclusão e remessa de novo inquérito com as diligências requeridas, atrasando oferta da inicial acusatória, pode ser recuperada em fase posterior.

Portanto, a demora por eventual existência para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público encontra-se justificada na necessidade do órgão acusador de baixar em diligências para a colheita de elementos e posterior oferecimento da peça basilar.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA.SEGREGÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese.

Precedentes III - No caso, verifica-se que, embora não tenha, primordialmente, sido realizada a citação nos estritos termos do art. 351 do CPP ("A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado"), o Agravante possuía inequívoca ciência da ação penal, nesse sentido consignou o Tribunal a quo que: "A fl. 154/155 o paciente interferiu nos autos por seus advogados constituídos. Sendo assim, o juízo o considerou citado, conforme se confere no despacho de fl. 176".

Nesse aspecto, o referido vício foi superado pela ciência inequívoca do acusado acerca da ação penal, de modo que considerar-se-á sanado o ato se, praticado de outra forma, tiver atingido o seu fim (art.

572, II, do CPP), como na hipótese vertente.

IV - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

V - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da forma pela qual o delito foi em tese perpetrado, consistente em furto qualificado pelo concurso de pessoas, tendo sido realizado durante o repouso noturno, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado contumácia delitiva do ora Agravante, nesse sentido, restou consignado na decisão objurgada que: "[...] as circunstâncias em que praticado o crime (em concurso de agente e em localidades distante dos endereços dos réus, durante período noturno) aliadas à notícia do envolvimento da dupla em outros furtos, com o mesmo modus operandi, indicam sua propensão à prática de crimes contra o patrimônio, sendo inviável para detê-los a decretação de outra medida cautelar que não a da segregação".

VI - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

VII - Quanto ao aventado excesso de prazo, da análise dos autos, levando em consideração a prisão preventiva decretada, em 18/9/2019, com mandado cumprido, em 18/10/2020, não verifico, na hipótese, a existência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, haja vista as particularidades da causa, sendo que houve a necessidade de desmembramento do feito, nesse sentido consignou a eg. Corte de origem que: "O deslinde processual corre dentro da normalidade, até porque a prisão preventiva do paciente só foi efetuada neste ano, em outubro[...]", havendo que se considerar, ainda, a situação atípica de estado de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem afetado os trâmites processuais, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso.

VIII - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante.

IX - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19,justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.

X - No caso em análise, restou consignado no v. acórdão objurgado que "[...]não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove: (i) que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenha problemas de saúde anterior que o faça pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura ambulatorial na unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de COVID-19 no estabelecimento prisional", sendo que, na hipótese, as autoridades públicas estariam adotando medidas com vistas à redução dos riscos de contaminação no estabelecimento prisional.

XI - No mais, no que pertine à asserção da Defesa acerca da ocorrência de fragilidade probatória em relação à conduta imputada ao Agravante, tenho que maiores incursões acerca da quaestio demanda aprofundado exame de material fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

XII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 646.451/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 05/05/2021)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Portanto, de acordo com o acima exposto, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu, nem qualquer nulidade a ser sanda pela via mandamental.

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/04/2023